Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em que se apura obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que se apura obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por André Luis Fares Francis; 9.2. aplicar a André Luis Fares Francis, CPF XXX.330.157-XX, Gerente de Demandas de Órgãos de Controle do Gabinete da Presidência da Petrobras, à época da fiscalização, a multa prevista no art. 58, V e VI, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 54.067,50 (cinquenta e quatro mil, sessenta e sete reais e cinquenta centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados.